Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-58.2020.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência dos compradores – Contrato de natureza particular – Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recursos não conhecidos, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse, por inadimplência dos compradores – Contrato de natureza particular – Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Recursos não conhecidos, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000112-58.2020.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelada/apelante NEUCI APARECIDA DA
SILVA FRANCO CARDOZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos e determinaram a remessa dos autos para sua
distribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-58.2020.8.26.0516 -Voto no 31361 – D.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No : 1000112-58.2020.8.26.0516
APTES. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU e NEUCI APARECIDA DA
SILVA FRANCO CARDOZO
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA : ROSEIRA - VARA ÚNICA
JUIZ : LUIZ HENRIQUE ANTICO
VOTO No: 31361
EMENTA – COMPETÊNCIA – Compromisso de compra e
venda celebrado entre a CDHU e particular – Pedido de
rescisão contratual cumulado com reintegração de posse,
por inadimplência dos compradores – Contrato de natureza
particular – Questão afeta à Seção de Direito Privado, nos
termos da Res. 623/2013 do Órgão Especial do TJSP –
Recursos não conhecidos, com determinação de remessa a
uma das Câmaras de Direito Privado.
RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo
decorrente do inadimplemento do instrumento particular de venda e compra
de imóvel com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia
celebrado com Neuci Aparecida da Silva Franco Cardozo e Antônio Carlos
Cardozo, referente ao imóvel descrito na petição inicial objetivando a
rescisão do compromisso de compra e venda firmado entre as partes, com
sua consequente reintegração na posse do imóvel.
A r. sentença de fls. 210/230, de relatório adotado,
julgou improcedente a demanda e extinguiu o feito com resolução do mérito,
com fundamento no artigo 487, inciso I, segunda parte, do CPC. Em razão
da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% sobre o valor
da causa, acrescido de correção monetária, de acordo com a tabela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-58.2020.8.26.0516 -Voto no 31361 – D.
3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da citação, com juros
de mora incidentes a partir da data do trânsito em julgado desta decisão
(artigo 85, §§2o e 16, do CPC).
Inconformada, apela a autora alegando que a rescisão
contratual em razão do inadimplemento tem expressa previsão no negócio
jurídico firmado entre as partes. No mérito repisa o inadimplemento como
causa expressa de rescisão contratual invocando seu direito de retomada do
imóvel. Assinala que não há falar-se em adimplemento substancial na
hipótese em exame. Por fim, insurge-se requerendo o afastamento da
condenação nas verbas de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso
para inversão do julgamento.
Por sua vez, apela a ré arguiu preliminar de prescrição
na forma prevista no artigo 205, do Código Civil. Quanto às questões de
fundo, pugna pela declaração de seu direito à usucapião consoante dispõe
o art. 183 da Constituição Federal e estabelece o art. 1.240 do Código Civil;
diz que deve ser reconhecida a quitação do débito em razão do falecimento
de seu marido, consoante cláusula contratual expressa. Por fim, postula a
declaração da prescrição nos termos do artigo 205, do Código Civil, com
extinção do feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação da autora nas verbas
sucumbenciais.
Recursos tempestivos e respondidos respectivamente
pela ré e pela autora às fls. 278/292 e 293/309.
FUNDAMENTOS
A presente ação foi movida pela CDHU com o fim de
rescindir o compromisso de compra e venda que celebrou com Neuci
Aparecida da Silva Franco Cardozo e Antônio Carlos Cardozo, com pedido
cumulativo de reintegração de posse, por inadimplência dos adquirentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-58.2020.8.26.0516 -Voto no 31361 – D.
4
Trata-se, portanto, de contrato de natureza civilista, pelo
que questão afeta à Seção de Direito Privado, nos termos da Res. 623/2013
do Órgão Especial desta Corte:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...) I.25 compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por
objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos
(...) § 3o serão da competência comum das Subseções da Seção de
Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os
demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da
competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça.”.
Por conseguinte, esta Seção de Direito público é
incompetente para conhecer deste recurso e julgá-lo.
Neste sentido entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Compromisso de venda e compra
Companhia de Habitação Popular de Bauru (COHAB/Bauru) - Pedido
de rescisão contratual cumulado com reintegração de posse fundado no
inadimplemento do comprador - Apelação distribuída a Desembargador
com assento na 23a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso Autos
redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não conheceu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-58.2020.8.26.0516 -Voto no 31361 – D.
5
recurso e suscitou conflito de competência Discussão que não se
encontra diretamente relacionada à questão atinente a ocupação de
bem público, mas sim de descumprimento de contrato firmado entre as
partes, de natureza privada - Matéria de competência recursal da 23a
Câmara de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 23a Câmara de
Direito Privado (suscitada) para o julgamento do recurso. (TJSP;
Conflito de competência cível 0002560-85.2018.8.26.0000; Relator (a):
Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São José do
Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 16/03/2018)
Nesta mesma linha precedentes desta Seção:
APELAÇÃO CÍVEL Rescisão de compromisso de compra e venda
firmado pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de
posse do imóvel Discussão de questões contratuais com fundamento
em normas civilistas Matéria própria da Seção de Direito Privado
Incompetência da Seção de Direito Público Resolução no 623/2013,
art. 5o, inciso I, item I.25 Precedentes Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado. (TJSP;
Apelação Cível 1017237-48.2019.8.26.0007; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Regional
VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2013; Data de
Registro: 24/04/2020)
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CDHU - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - INCOMPETÊNCIA DESTA 10a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO PARA JULGAMENTO DO RECURSO - DIREITO
MATERIAL CONTROVERTIDO QUE ENVOLVE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL, QUESTÃO AFETA À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO ,
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL
DO TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS
AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-58.2020.8.26.0516 -Voto no 31361 – D.
6
(TJSP; Apelação Cível 1005816-30.2019.8.26.0664; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de
Registro: 22/04/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos
recursos e determino a remessa dos autos para sua distribuição a uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado.
REINALDO MILUZZI
Relator